Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-45.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703392-45.2018.8.07.0020 RECORRENTE: HAMILLE MUNIZ VALENTE RECORRIDO: CONDOMÍNIO URBANO RESIDENCIAL CASTELO II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA. RESCISÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROVA SUFICIENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. 1. Não cabe ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 2. A liberdade contratual é exercida nos limites da função social do contrato. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 3. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. (CC, arts. 421, 421-A e 422) 4. Comprovado que o objeto do contrato não foi cumprido, mesmo tendo sido adiantado parte significativa do valor contratado, é cabível a sua rescisão, com retorno das partes ao status quo ante, o que inclui a a devolução ao contratante dos valores pagos e pelos quais não houve contraprestação. 5. O contrato, no caso, era de resultado e não de meio. A cerca elétrica contratada pelo Condomínio não era um enfeite nem um espantalho, como os bonecos com aparência humana utilizados em lavouras para enganar pássaros predadores de plantações. 6. O contrato tinha por objeto um equipamento funcional, autorizado por lei, impeditivo de acesso de ser humano dotado de inteligência e mal intencionado. 7. A finalidade da cerca eletrificada ou energizada é “prover choque pulsativo em corrente contínua, com amperagem que não seja mortal, em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).” (Lei no 13.477, de 30 de agosto de 2017). 8. Antes dessa lei federal, a Lei Distrital no 3.297/2004, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 21 de janeiro de 2004, de iniciativa do então Deputado Distrital AUGUSTO CARVALHO, já regulamentava, nos mesmos termos, a instalação e manutenção de cercas elétricas no Distrito Federal. Foi isso que o Condomínio contratou com o apelante. Esse, contudo, vendeu uma cerca que não funciona. 9. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 355 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, não havendo demonstração do descumprimento contratual por parte da recorrente. Assevera, ainda, que o julgamento antecipado da lide, no caso, implicou cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 355 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Ao assentar pela suficiência da prova e pela regularidade do julgamento antecipado da lide, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Rever fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito, o AgInt no AREsp 1113507/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012